Tribunal: TCU
Processo: 024.712/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas na operacionalização de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em razão de transferência fraudulenta de benefícios previdenciários e assistenciais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar Francisco Isac de Azevedo revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Francisco Isac de Azevedo (XXX.370.073-XX), condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/10/2018 954,00 30/11/2018 954,00 8/1/2019 954,00 31/1/2019 998,00 28/2/2019 998,00 29/3/2019 998,00 30/4/2019 998,00 30/4/2019 998,00 8/5/2019 998,00 7/12/2018 954,00 12/3/2019 998,00 5/4/2019 998,00 7/2/2019 998,00 8/1/2019 954,00 5/6/2019 0,01 6/12/2018 954,00 6/12/2018 477,00 8/3/2019 0,01 6/5/2019 0,01 3/4/2019 998,00 6/5/2019 998,00 3/10/2018 954,00 1/3/2019 0,01 6/12/2018 0,58 8/3/2019 998,00 22/5/2019 954,00 3/4/2019 0,01 6/11/2018 954,00 5/6/2019 998,00 1/3/2019 998,00 2/5/2019 998,00 8/5/2019 998,00 7/2/2019 998,00 7/12/2018 954,00 5/4/2019 998,00 8/1/2019 954,00 7/12/2018 477,00 12/3/2019 998,00 8/11/2018 954,00 7/12/2018 954,00 8/11/2018 954,00 7/12/2018 477,00 28/2/2019 998,00 31/1/2019 998,00 28/12/2018 954,00 30/11/2018 954,00 29/3/2019 998,00 30/4/2019 998,00 31/10/2018 954,00 28/9/2018 954,00 8/3/2019 998,00 5/12/2018 954,00 3/4/2019 998,00 6/11/2018 954,00 3/10/2018 954,00 4/1/2019 954,00 5/2/2019 998,00 26/4/2019 998,00 28/11/2018 954,00 26/12/2018 954,00 29/10/2018 954,00 27/3/2019 998,00 6/3/2019 998,00 29/1/2019 998,00 13/3/2019 0,96 15/1/2019 0,08 13/3/2019 0,96 15/1/2019 954,00 15/1/2019 0,08 8/4/2019 0,96 15/1/2019 954,00 13/5/2019 998,00 13/3/2019 998,00 15/1/2019 477,00 13/3/2019 998,00 8/4/2019 998,00 13/5/2019 0,96 3/12/2018 954,00 1/4/2019 998,00 2/1/2019 954,00 2/5/2019 998,00 3/12/2018 477,00 1/2/2019 998,00 1/3/2019 998,00 1/11/2018 954,00 2/1/2019 954,00 2/5/2019 998,00 1/3/2019 998,00 3/12/2018 954,00 1/2/2019 998,00 1/4/2019 998,00 7/12/2018 954,00 7/12/2018 477,00 7/2/2019 998,00 12/3/2019 998,00 6/2/2019 998,00 10/1/2019 954,00 7/11/2018 954,00 11/3/2019 998,00 4/4/2019 998,00 6/12/2018 477,00 7/5/2019 998,00 6/12/2018 954,00 30/11/2018 954,00 30/11/2018 477,00 6/12/2018 0,42 6/12/2018 477,00 6/12/2018 954,00 22/2/2019 998,00 25/6/2018 954,00 17/7/2019 998,00 25/1/2019 998,00 26/11/2018 477,00 27/8/2018 477,00 24/9/2018 954,00 24/4/2019 998,00 25/3/2019 998,00 25/10/2018 954,00 26/11/2018 954,00 25/7/2018 954,00 20/12/2018 954,00 27/8/2018 954,00 30/1/2019 998,00 30/8/2018 954,00 29/11/2018 954,00 30/10/2018 954,00 28/3/2019 998,00 27/2/2019 998,00 30/8/2018 477,00 27/12/2018 954,00 27/9/2018 954,00 28/6/2018 954,00 29/4/2019 998,00 17/7/2019 998,00 30/7/2018 954,00 29/11/2018 477,00 25/4/2019 998,00 25/2/2019 998,00 26/10/2018 954,00 28/1/2019 998,00 27/11/2018 954,00 26/3/2019 998,00 21/12/2018 954,00 8/1/2019 954,00 7/12/2018 954,00 8/5/2019 998,00 7/2/2019 998,00 5/4/2019 998,00 12/3/2019 998,00 29/3/2019 998,00 8/1/2019 954,00 30/4/2019 998,00 28/2/2019 998,00 31/1/2019 998,00 28/11/2018 954,00 28/12/2018 0,92 28/12/2018 954,00 26/4/2019 998,00 25/10/2018 954,00 20/12/2018 954,00 25/3/2019 998,00 22/2/2019 998,00 25/1/2019 998,00 26/11/2018 954,00 5/12/2018 477,00 5/2/2019 998,00 4/1/2019 954,00 8/3/2019 998,00 3/4/2019 998,00 6/5/2019 998,00 5/12/2018 954,00 20/12/2018 954,00 26/11/2018 954,00 25/10/2018 954,00 25/1/2019 998,00 26/11/2018 477,00 22/2/2019 998,00 29/3/2019 998,00 12/3/2019 998,00 30/11/2018 954,00 28/12/2018 954,00 30/4/2019 998,00 31/1/2019 998,00 29/4/2019 998,00 29/11/2018 477,00 27/9/2018 954,00 6/3/2019 998,00 27/12/2018 954,00 30/10/2018 954,00 28/3/2019 998,00 29/11/2018 954,00 30/1/2019 998,00 23/10/2018 0,10 8/4/2019 998,00 19/2/2019 0,10 9/1/2019 0,10 8/4/2019 0,10 19/2/2019 998,00 19/11/2018 0,10 19/11/2018 954,00 13/5/2019 0,10 14/3/2019 0,10 7/12/2018 0,20 14/3/2019 998,00 7/12/2018 954,00 13/5/2019 998,00 9/1/2019 954,00 23/10/2018 954,00 7/12/2018 477,00 30/11/2018 954,00 30/4/2019 998,00 28/9/2018 954,00 31/10/2018 954,00 7/2/2019 998,00 5/4/2019 998,00 7/12/2018 954,00 8/5/2019 998,00 8/1/2019 954,00 12/3/2019 998,00 8/11/2018 954,00 28/11/2018 477,00 26/12/2018 954,00 29/10/2018 954,00 28/11/2018 954,00 29/11/2018 477,00 29/11/2018 954,00 30/10/2018 954,00 29/4/2019 998,00 27/12/2018 954,00 27/11/2018 954,00 26/10/2018 954,00 27/11/2018 477,00 25/2/2019 998,00 21/12/2018 954,00 28/1/2019 998,00 25/4/2019 998,00 26/3/2019 998,00 5/10/2018 954,00 12/11/2018 954,00 3/10/2018 954,00 7/11/2018 954,00 26/10/2018 954,00 25/4/2019 998,00 21/12/2018 954,00 27/11/2018 477,00 27/11/2018 954,00 26/3/2019 998,00 28/1/2019 998,00 25/2/2019 998,00 10/1/2019 0,37 10/1/2019 954,00 5/2/2019 998,00 5/2/2019 0,25 6/5/2019 998,00 17/4/2019 998,00 4/1/2019 954,00 6/11/2018 954,00 5/12/2018 954,00 17/4/2019 998,00 26/4/2019 998,00 29/1/2019 998,00 26/12/2018 954,00 9/4/2019 998,00 9/4/2019 998,00 12/3/2019 998,00 7/2/2019 998,00 5/4/2019 998,00 4/1/2019 954,00 6/5/2019 998,00 9/4/2019 998,00 8/3/2019 998,00 5/2/2019 998,00 7/2/2019 998,00 12/3/2019 998,00 8/1/2019 954,00 8/5/2019 998,00 5/4/2019 998,00 1/3/2019 998,00 2/1/2019 954,00 1/11/2018 954,00 3/12/2018 954,00 2/5/2019 998,00 10/4/2019 998,00 1/2/2019 998,00 6/2/2019 998,00 6/12/2018 477,00 4/4/2019 998,00 11/3/2019 998,00 7/11/2018 954,00 7/5/2019 998,00 7/1/2019 954,00 6/12/2018 954,00 8/1/2019 954,00 7/2/2019 998,00 8/1/2019 0,70 7/2/2019 0,70 7/12/2018 477,00 8/1/2019 954,00 7/12/2018 954,00 8/1/2019 954,00 28/1/2019 998,00 27/11/2018 477,00 25/2/2019 998,00 27/11/2018 954,00 25/4/2019 998,00 26/3/2019 998,00 21/12/2018 954,00 25/1/2019 998,00 24/4/2019 998,00 26/11/2018 477,00 20/12/2018 954,00 25/3/2019 998,00 26/11/2018 954,00 25/10/2018 954,00 22/2/2019 998,00 28/12/2018 954,00 31/1/2019 998,00 30/11/2018 954,00 28/2/2019 998,00 30/4/2019 998,00 30/11/2018 477,00 29/3/2019 998,00 31/10/2018 954,00 5/4/2019 998,00 7/12/2018 954,00 8/5/2019 998,00 8/1/2019 954,00 8/11/2018 954,00 7/2/2019 998,00 12/3/2019 998,00 5/10/2018 954,00 5/12/2018 554,60 5/12/2018 1.109,19 4/1/2019 1.109,19 6/5/2019 1.147,23 8/3/2019 1.147,23 3/4/2019 1.147,23 6/11/2018 1.109,19 5/2/2019 1.147,23 26/4/2019 998,00 9/4/2019 998,00 26/12/2018 954,00 29/1/2019 998,00 26/2/2019 998,00 1/4/2019 998,00 1/2/2019 998,00 2/1/2019 954,00 2/1/2019 0,90 13/3/2019 998,00 30/4/2019 998,00 26/2/2019 998,00 27/3/2019 998,00 26/4/2019 998,00 29/10/2018 954,00 29/1/2019 998,00 26/12/2018 954,00 28/11/2018 954,00 26/9/2018 954,00 26/2/2019 998,00 29/10/2018 954,00 29/1/2019 998,00 28/11/2018 954,00 26/12/2018 954,00 28/11/2018 954,00 5/12/2018 477,00 6/5/2019 998,00 5/12/2018 954,00 8/3/2019 998,00 7/1/2019 954,00 3/4/2019 998,00 5/2/2019 998,00 6/2/2019 998,00 7/1/2019 954,00 11/3/2019 998,00 7/5/2019 998,00 6/12/2018 477,00 6/12/2018 954,00 4/4/2019 998,00 5/2/2019 1.883,35 4/1/2019 1.820,90 29/4/2019 998,00 25/4/2019 998,00 27/11/2018 477,00 21/12/2018 954,00 26/10/2018 954,00 28/1/2019 998,00 6/3/2019 998,00 27/11/2018 954,00 26/3/2019 998,00 29/4/2019 998,00 30/10/2018 954,00 27/12/2018 954,00 29/11/2018 954,00 15/1/2019 954,00 2/1/2019 954,00 3/12/2018 954,00 12/4/2019 998,00 28/11/2018 954,00 29/1/2019 998,00 12/4/2019 998,00 26/12/2018 954,00 8/5/2019 998,00 12/3/2019 998,00 8/11/2018 954,00 7/2/2019 998,00 9/4/2019 998,00 7/12/2018 477,00 8/1/2019 954,00 7/12/2018 954,00 2/5/2019 998,00 9/1/2019 954,00 1/2/2019 998,00 9/1/2019 954,00 1/3/2019 998,00 1/10/2018 954,00 1/4/2019 998,00 1/11/2018 954,00 5/11/2018 954,00 7/3/2019 998,00 3/5/2019 998,00 4/2/2019 998,00 4/12/2018 477,00 4/12/2018 954,00 3/1/2019 954,00 2/4/2019 998,00 27/2/2019 998,00 25/4/2019 998,00 26/3/2019 998,00 21/12/2018 954,00 19/12/2018 954,00 6/2/2019 998,00 2/1/2019 954,00 3/12/2018 477,00 3/12/2018 954,00 7/12/2018 477,00 7/12/2018 954,00 8/1/2019 954,00 3/12/2018 954,00 2/5/2019 998,00 1/4/2019 998,00 2/1/2019 954,00 1/2/2019 998,00 1/3/2019 998,00 2/10/2018 954,00 5/11/2018 954,00 4/1/2019 477,00 4/1/2019 954,00 4/1/2019 954,00 4/2/2019 998,00 7/3/2019 998,00 2/4/2019 998,00 3/5/2019 998,00 7/5/2019 998,00 15/1/2019 954,00 4/4/2019 998,00 7/11/2018 954,00 15/1/2019 954,00 11/3/2019 998,00 6/2/2019 998,00 3/12/2018 954,00 2/1/2019 954,00 31/10/2018 954,00 31/10/2018 954,00 3/5/2019 998,00 11/3/2019 998,00 7/11/2018 954,00 6/2/2019 998,00 7/1/2019 954,00 6/12/2018 954,00 4/4/2019 998,00 6/12/2018 477,00 7/5/2019 998,00 29/4/2019 998,00 27/12/2018 954,00 29/11/2018 954,00 28/3/2019 998,00 27/2/2019 998,00 29/11/2018 954,00 30/10/2018 954,00 30/1/2019 998,00 4/10/2018 954,00 7/5/2019 998,00 6/2/2019 998,00 7/1/2019 954,00 11/3/2019 998,00 6/12/2018 954,00 9/4/2019 998,00 7/11/2018 954,00 25/3/2019 998,00 26/11/2018 954,00 22/2/2019 998,00 25/1/2019 998,00 9/1/2019 954,00 24/4/2019 998,00 21/11/2018 954,00 26/12/2018 954,00 28/11/2018 954,00 26/4/2019 998,00 27/3/2019 998,00 29/10/2018 954,00 26/2/2019 998,00 29/1/2019 998,00 9.3. aplicar a Francisco Isac de Azevedo (XXX.370.073-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar grave a infração cometida e inabilitar Francisco Isac de Azevedo (XXX.370.073-XX) para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública por cinco anos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.7. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Piauí, ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao responsável.